Tribunal: TJMT
Processo: 1024760-13.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024760-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO), W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP - CNPJ: 10.532.271/0001-41 (AGRAVANTE), BRQUALY ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 45.713.971/0001-17 (AGRAVADO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), MARIANA FONSECA CORREIA - CPF: 058.276.363-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR -

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CONSTITUIÇÃO DA MORA -

NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE”

- MANDADO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO ENVIADA PARA O MESMO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO, QUE RESULTOU POSITIVA – ENDEREÇO PARA ONDE A AR FOI ENVIADA, CORRESPONDENTE AO MESMO ENDEREÇO QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA CONSEGUIU APREENDER O BEM – MUDANÇA DE ENDEREÇO PELA EMPRESA AGRAVANTE NÃO EVIDENCIADO -

MORA
NÃO COMPROVADA – RECURSO PROVIDO.

Apesar do entendimento que se a notificação é corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e retorna sem recebimento por motivo de mudança de endereço do devedor, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço, no caso em tela
,
não pode ser aplicada, posto que pela certidão do oficial de justiça juntada no id nº 131338057, houve o cumprimento do mandado de busca e apreensão dos bens no mesmo endereço constante na notificação (id nº ID Nº 129297609), demonstrando que a empresa agravante não mudou de endereço.

Se a

expedição do mandado liminar de busca e apreensão e citação (id nº 1313380571
)
foi para o mesmo endereço constante do contrato, porém, resultou positiva, demonstrando que o endereço para onde a AR foi enviada é o mesmo que o oficial de justiça conseguiu apreender o bens, não se cogita de mudança de endereço pela empresa agravante.

Assim, depreende-se que, a notificação acostada aos autos, por si só, não tem aptidão para demonstrar a constituição em mora do devedor, de modo que o agravado nem mesmo procurou esgotar os meios de notificação do devedor fiduciário.

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024760-13.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP - EPP

AGRAVADO: BRQUALY ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
W M SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - EPP –EPP,
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1035356-30.2023.8.11.0041
proposta por
BRQUALY ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

,
deferiu o pedido de busca e apreensão de bem em garantia fiduciária.

Afirma que o agravante ingressou no sistema de consórcio da Agravada subscrevendo as cotas “020522/0104”, assumindo todos os direitos e obrigações decorrentes do Regulamento Geral de Consórcio, tendo sido contemplado após um tempo, com direito de usar o crédito adquirido, e assim realizou a compra de dois veículos descritos abaixo, com o contrato de Alienação Fiduciária, quais sejam:a) Marca FIAT Modelo DUCATO CARGO 8, Ano da Fabricação 2021 Ano do Modelo 2021 Chassi 3C6DFVBK3ME537736 Placa RAX1F05 Cor BRANCA; b) Marca VOLKSWAGEN Modelo 13.180 DRC 6X2 Ano da Fabricação 2021 Ano do Modelo 2022 Chassi 9535V7TB8NR002767 Placa RAW0F26 Cor BRANCO GEADA

Alega que nos últimos meses, a Empresa Agravante vem passando por sérias dificuldades financeiras e precisou suspender o pagamento de algumas parcelas, mas entrou em contato por várias vezes com a empresa tentando negociar a dívida, mas não obteve êxito; que em dia 18 de setembro de 2023, a Agravada distribuiu Ação de Busca e Apreensão contra a Agravante, sem comprovação da mora, posto que o AR foi devolvido com motivo MUDOU-SE.

Aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois não foi constituída em mora, já que a notificação via AR retornou, com a informação “mudou-se”.

Assevera que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação de processual vigente.

Narra que o comando legal disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 determina a notificação extrajudicial de forma pessoal ou via cartório, o que não ocorreu no caso concreto, já que a notificação nunca foi recebida pelo agravante, havendo afronta ao art. 248, § 2º do CPC, bem como a Súmula 429 STJ.

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender o processo nº 1035356-30.2023.8.11.0041 que tramita em primeiro grau, até decisão final deste recurso.

A tutela recursal restou deferida (id nº 186883661)

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 191035255) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se que
o agravante ingressou no sistema de consórcio da Agravada subscrevendo as cotas “020522/0104”, assumindo todos os direitos e obrigações decorrentes do Regulamento Geral de Consórcio, tendo sido contemplado após um tempo, com direito de usar o crédito adquirido, e assim realizou a compra de dois veículos descritos abaixo, com o contrato de Alienação Fiduciária, quais sejam:a) Marca FIAT Modelo DUCATO CARGO 8, Ano da Fabricação 2021 Ano do Modelo 2021 Chassi 3C6DFVBK3ME537736 Placa RAX1F05 Cor BRANCA; b) Marca VOLKSWAGEN Modelo 13.180 DRC 6X2 Ano da Fabricação 2021 Ano do Modelo 2022 Chassi 9535V7TB8NR002767 Placa RAW0F26 Cor BRANCO GEADA

Diante da inadimplência do agravante, o agravado ingressou com ação de busca e apreensão, sendo a liminar deferida em 2/10/2023 (id nº 130718923), sendo o bem apreendido em 7/10/2023, conforme certidão do oficial de justiça constante no id nº 13133867).

Diante disso, o agravante ingressou com o presente recurso, alegando
que nos últimos meses, a Empresa Agravante vem passando por sérias dificuldades financeiras e precisou suspender o pagamento de algumas parcelas, mas entrou em contato por várias vezes com a empresa tentando negociar a dívida, mas não obteve êxito; que em dia 18 de setembro de 2023, a Agravada distribuiu Ação de Busca e Apreensão contra a Agravante, sem comprovação da mora, posto que o AR foi devolvido com motivo MUDOU-SE; Aduz que os requisitos de procedibilidade da ação de busca e apreensão não foram preenchidos, pois não foi constituída em mora, já que a notificação via AR retornou, com a informação “mudou-se”, entretanto, jamais saiu do mesmo lugar; Assevera que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação de processual vigente. Requereu, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida.

Pois bem.

A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Importa ressaltar que são aplicáveis à alienação fiduciária os dispositivos do DL 911/69, com as modificações introduzidas pelas Leis 10.931/2004 e 13.043/2014, no que tange à busca e apreensão do bem alienado.

O art. 3º do citado dispositivo prevê, em seu
caput
, que nos contratos garantidos por esta modalidade, o credor, desde que demonstre o inadimplemento das obrigações contratadas e a mora do devedor, poderá requerer a busca e apreensão do bem cuja posse direta foi entregue ao devedor.

Já o § 2º, do art. 2º, do referido DL 911/69, com a redação dada pela Lei nº. 13.043/2014 estabelece que mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a entrega pessoal ao devedor. Logo, para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro.

Analisando detidamente os autos, a notificação (ID Nº 129297611) foi remetida para o endereço constante do contrato – ROD MT 351 KM 6 , SN - EST VELHA CUIABA LT 7 E 8 QD 1 - ALVORADA - 78048-000- CUIABA – MT (ID Nº 129297609) de modo que o AR deixou de ser entregue e foi devolvida com o motivo “mudou-se”

Ocorre que, da expedição do mandado liminar de busca e apreensão e citação (id nº 1313380571
)
foi para o mesmo endereço constante do contrato, porém, resultou positiva
,
demonstrando que o endereço para onde a AR foi enviada é o mesmo que o oficial de justiça conseguiu apreender o bens,
não sendo cogitado a mudança de endereço pela empresa agravante
(id nº 131338057).

Portanto, apesar do entendimento que se a notificação é corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e retorna sem recebimento por motivo de mudança de endereço do devedor, fica excepcionada a necessidade de efetiva entrega do documento no endereço, no caso em tela
,
não pode ser aplicada, posto que pela certidão do oficial de justiça juntada no id nº 131338057, houve o cumprimento do mandado de busca e apreensão dos bens no mesmo endereço constante na notificação (id nº ID Nº 129297609, demonstrando que a empresa agravante não mudou de endereço.

Assim, depreende-se que, a notificação acostada aos autos, por si só, não tem aptidão para demonstrar a constituição em mora do devedor, de modo que o agravado nem mesmo procurou esgotar os meios de notificação do devedor fiduciário.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA - PROTESTO DO TÍTULO NÃO PROVIDENCIADO – MORA NÃO CONSTITUÍDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A rigor do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título quando esgotado todos os meios de notificação do devedor.

II - Na espécie, apesar de a instituição financeira agravante ter procedido ao envio da comunicação ao endereço do devedor, a qual foi devolvida pelo motivo “endereço insuficiente”, não há comprovação de foram esgotados os meios para notificar o devedor, e, tampouco, o posterior protesto do título.

(N.U 1021794-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 24/03/2022).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DETERMINAÇÃO PARA A COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Correta a decisão que permite ao credor a comprovação da mora em ação de busca e apreensão de veículo fundada em alienação fiduciária, por ser pressuposto de constituição válida e regular do processo.

Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), devendo o credor providenciar outros meios para a localização do devedor e, então, o protesto por edital.
(N.U 1001615-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 24/03/2022) (g.n).

Assim, observando-se irregularidade da constituição em mora do devedor, nos termos definidos pelo Decreto-Lei n° 911/69, resta prejudicada a mora e, portanto, incabível o deferimento da liminar de busca e apreensão.

A propósito:

APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO - RECEBIMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - EMENDA A INICIAL - OPORTUNIZAÇÃO - DESCUMPRIMENTO - SENTENÇA EXTINTIVA - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação do STJ é no sentindo de que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão
é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes.
(TJMT – RAC Nº 147930/2017 – 4º Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges –DJ 31/01/2018)

“DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL - MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU POR TERCEIROS - PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – SEGUIMENTO NEGADO. 1.
A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei 911/69. Ausente comprovação de recebimento da notificação extrajudicial no endereço declinado no contrato,
pelo devedor ou por terceiros, resta prejudicada a configuração da mora
. 2. Recurso manifestamente improcedente.”
(TJMT – Rai nº 73900/2015 – 2ª Câmara Cível – Relator Des. Sebastião de Moraes Filho – j. 15/06/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1.
Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento.
2. Conclusão do acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF - AgRg no AREsp 501962 / RS - 2014/0085589-1 – Relator (a) Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144) - Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento - 10/03/2015) (grifei)

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1.
É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação
de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes.

Conclusão da Corte local que se amolda à jurisprudência pacífica deste STJ a autorizar a aplicação da Súmula 83/STJ.

2. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014) (g.n)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para revogar o mandado de busca e apreensão,
mantendo a liminar deferida em grau recursal (id nº 34070985).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023